Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701387-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CBB – COMPANHIA BIONERGÉTICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0710409-87.2021.8.07.0001, movido por STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS, aplicou em face da agravante multa de 20% do valor atualizado do débito exequendo, por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 130437819, origem). Em suas razões (ID 37953763), narra tratar na origem de cumprimento de sentença movido pelo agravado objetivando o recebimento de R$ 11.222,51. Afirma ter sido penhorado veículo de sua propriedade, no entanto, por ter sido o bem transformado em sucata, informou o ocorrido nos autos. Sustenta que, ao contrário do registrado na decisão recorrida, o fato de não ter demonstrado a qualificação de sucata não pode ser tomado como justificativa para aplicação de ato atentatório à dignidade de justiça, pois procedeu de modo a colaborar com o Juízo e o exequente. Aduz não preencher os requisitos impostos no artigo 77, § 1o do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 37953771). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que lhe aplicou multa de 20% do valor atualizado do débito exequendo por ato atentatório à dignidade da justiça. Analisando a questão, verifico a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. No caso, após a penhora de veículo de propriedade da agravante, esta peticionou informando que, em virtude de falhas mecânicas cujos consertos superariam o valor do bem, houve a doação do veículo como sucata ao órgão responsável pelo recolhimento do material (ID 125094549, origem). Intimada a comprovar a referida doação (ID 126785040), a agravante apenas repisou os argumentos outrora alegados. É permitido ao julgador, com base nos princípios da cooperação, boa-fé e efetividade processual, intimar o devedor para apresentar bens aptos à satisfação do crédito. O art. 774, V, do Código de Processo Civil também prevê a possibilidade de tal intimação, sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Diga-se que tal medida, além de razoável e pouco onerosa, encontra lugar especial em situações como a dos autos, nas quais aparentemente contraditórios os dados envolvendo a (in)existência de bens em nome da agravante. Considerando que a transferência de um automóvel, ainda que em estado de sucata, demanda a tomada de algumas providências administrativas, até mesmo para baixa junto ao Detran, era possível à agravante demonstrar documentalmente a alegada doação, o que afasta a plausibilidade do direito. Ademais, embora tenha sido aplicada multa em face da agravante, inexiste qualquer medida expropriatória iminente que justifique o deferimento do efeito suspensivo, afastando-se, de igual forma, a urgência. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator